Tribunal: TJDFT
Processo: 0735002-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. JUROS DA OBRA. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA EM SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO QUE INSTITUI OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RÉ COMPELIDA, SOB PENA DE MULTA, A NÃO REALIZAR NOVAS COBRANÇAS AO AUTOR. PRECEITO JUDICIAL DESRESPEITADO. COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONFORME PROVA NOVA RELATIVA A FATOS NOVOS TRAZIDA AOS AUTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS CONHECIDOS. JUNTADA EXCEPCIONAL EM SEDE DE RECURSO JUSTIFICADA.
II – APESAR DE POSSÍVEL A JUNTADA EM RECURSO DE PROVA DOCUMENTAL CONSTITUÍDA APÓS A SENTENÇA SOBRE FATOS RELATIVOS AO PROCESSO, MAS OCORRIDOS APÓS A PROLAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO, QUANTO A ELES NÃO PODE SE PRONUNCIAR O COLEGIADO DE REVISÃO PORQUE RELATIVOS A SITUAÇÃO FÁTICA CARACTERIZADORA DO DESCUMPRIMENTO DE PARTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO DO PROVIMENTO DE MÉRITO RECORRIDO. HIPÓTESE EM QUE BUSCA O APELANTE FAZER PROVA DE QUE DESCUMPRIDA PELA APELADA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER INSTITUÍDA NA SENTENÇA EM CAPÍTULO COBERTO PELO MANTO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO A SER LEVADA A EXAME E CONSIDERAÇÃO DO JULGADOR MONOCRÁTICO, A QUEM CABERÁ DIZER DO EFETIVO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO E QUANTIFICAR A PENALIDADE PECUNIÁRIA A SER IMPOSTA PELA DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL DE NÃO FAZER. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO PODE DAR ENSEJO A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL SOB PENA DE VIR A INCIDIR DUPLA REPRIMENDA SOB UM MESMO SUPORTE FÁTICO.
III – OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. COBRANÇA VEXATÓRIA. PRÁTICA ILÍCITA IMPUTADA À RÉ, MAS NÃO COMPROVADA NA FASE INSTRUTORIA DA DEMANDA. DANO MORAL DE INVIÁVEL RECONHECIMENTO.
IV - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO TIPIFICA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A MANIFESTAÇÃO FEITA EM LINGUAGEM INADEQUADA AO AMBIENTE JURÍDICO. PROCEDER DESACONSELHÁVEL QUE SE DESAUTORIZA PELA FALTA DE PROVA HÁBEIS A CERTIFICAR AS ALEGAÇÕES FEITAS DE MODO DESACONSELHÁVEL.
V – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES RECÍPROCA E PROPORCIONALMENTE SUCUMBENTES. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC.
VI - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não levadas a conhecimento do magistrado, em fase regular de instrução do feito, o que certifique ter o autor suportado infortúnio que ultrapasse o limite do mero aborrecimento, uma vez que não demonstrada a ocorrência de situação vexatória por inúmeras ligações telefônicas para cobrança de valores não devidos, inviável certificar o alegado direito a indenização por danos morais.
2. À luz do art. 434 do CPC “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. Mas a prova documental, pode, excepcionalmente, ser produzida em fase processual diversa, uma vez que a lei concede à parte a possibilidade de juntar novos documentos em demonstrando a ocorrência de fatos supervenientes ou justificando e comprovando a razão pela qual não os juntou no momento oportuno, conforme dispõe o art. 435 do CPC.
3. Os fatos demonstrados por meio de novos documentos, sendo representativos de descumprimento de obrigação de não fazer instituída em capítulo da sentença já transitado em julgado, não podem constituir suporte fático para indenização por dano moral a ser reconhecido na instância revisora, uma vez que estipulada na sentença penalidade de multa para o caso de virem a ocorrer. Inadmissibilidade de que uma só situação fática enseja dupla reprimenda: multa por descumprimento da obrigação de não importunar com cobrança indevida e indenização por dano moral.
4. Não se verifica litigância de má-fé, a qual exige demonstração de dolo ou culpa grave do autor do ato, além de comprovação do prejuízo para a outra parte, quando inexistente modo de proceder temerário em qualquer incidente ou ato do processo, conquanto desaconselhável e deselengante a conduta processual da parte ex-adversa.
5. Segundo o art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Hipótese na qual autor e ré foram recíproca e proporcionalmente sucumbentes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.